Tribunal: TJES
Processo: 5040530-84.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040530-84.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: POSTO SAPUCAIA DE COMBUSTIVEIS LTDA

APELADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DURANTE A PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária decorrente de sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, nos autos de mandado de segurança impetrado por Posto Sapucaia de Combustíveis LTDA contra ato do Subsecretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo. O impetrante pleiteia a suspensão da cobrança de crédito tributário vinculado ao Auto de Infração nº 5.137.428-8, até julgamento definitivo do recurso administrativo, e o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 07412/2023, emitida antes da conclusão do processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da inscrição em dívida ativa enquanto pendente o julgamento do recurso administrativo no âmbito do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF);
(ii) determinar se o crédito tributário permanece com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, do CTN, enquanto perdura o contencioso administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição em dívida ativa e a emissão da CDA nº 07412/2023 ocorreram antes da conclusão do processo administrativo tributário, em violação ao direito líquido e certo do contribuinte de ter a exigibilidade do crédito suspensa enquanto pendente recurso administrativo, conforme art. 151, III, do CTN.

O recurso administrativo, pendente de análise na esfera do CERF, mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário, impedindo a inscrição em dívida ativa, protesto do título e eventual execução fiscal.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário persiste até a decisão final do processo administrativo, independentemente de eventual atraso ou intempestividade na interposição do recurso (STJ, AgInt-EDcl-REsp 1.394.912, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 04/04/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A inscrição em dívida ativa durante a pendência de recurso administrativo viola a suspensão de exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, III, do CTN.

A emissão de Certidão de Dívida Ativa e a realização de atos de cobrança devem observar o encerramento definitivo do contencioso administrativo tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-EDcl-REsp 1.394.912, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJE 04/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5040530-84.2023.8.08.0024

PARTES: POSTO SAPUCAIA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
e SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESPIRITO SANTO

Remetente
: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de
remessa
necessári
a

em razão da sentença proferida pel
a
MM
.
Ju
íza
de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

de Vitória
,
nos autos d
o mandado de segurança

impetrado
p
or

POSTO SAPUCAIA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

em face
de ato supostamente praticado pelo
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO
,

que
concedeu parcialmente a segurança, para determinar: “
i) que a cobrança do crédito tributário vinculado ao Auto de Infração nº. 5.137.428-8 permaneça suspensa até o julgamento definitivo do recurso interposto pelo impetrante junto ao CERF; ii) o cancelamento da CDA nº. 07412/2023, pois lavrada em momento anterior à conclusão do processo administrativo”
.

Pois bem.

Depreende-se
dos autos que
P osto S apucaia d e C ombustíveis LTDA

impetrou o presente mandado de segurança em razão de suposto ato coator praticado pelo Subsecretário de Estado da Fazenda do Espirito Santo, narrando,
conforme sintetizado na sentença prolatada,
que:
“i) o impetrante é parte no processo administrativo nº. 90303008, vinculado ao Auto de Infração nº. 5.137.428-8; ii) mesmo na pendência de análise de recurso administrativo pelo Conselho de Recursos - 2ª instância - CERF, o crédito tributário foi encaminhado para a inscrição em dívida ativa, ocasionando a emissão da CDA nº. 07412/223 e o protesto da dívida; iii) a inscrição em dívida ativa impede a emissão de certidão de regularidade fiscal; iv) a inscrição da dívida na pendência de recurso, ou seja, antes da prolação de decisão definitiva do processo administrativo, fere direito líquido e certo do impetrante”.

A magistrada
a quo c
oncedeu parcialmente a segurança pretendida, apenas para determinar que a cobrança do crédito tributário vinculado ao Auto de Infração nº. 5.137.428-8 permaneça suspensa até o julgamento definitivo do recurso interposto pelo impetrante junto ao CERF, bem como cancelar a CDA nº. 07412/2023, pois lavrada em momento anterior à conclusão do respectivo processo administrativo.

A questão controvertida cinge-se na análise da legalidade da inscrição em dívida ativa na pendência de recurso administrativo, restando evidenciado nos autos que aquela foi realizada em 27 de junho de 2023 (ID nº. 34854992), porém o recurso voluntário interposto pelo impetrante ainda se encontrava pendente de análise na esfera administrativa (ID n°. 9528611).

Desta forma, conforme concluiu a julgadora
a quo,
a exigibilidade do crédito tributário, objeto do Auto de Infração nº. 5.137.428-8, deve permanecer suspensa enquanto perdurar o contencioso administrativo, conforme disposto no art. 151, III, do CTN, assim como eventual ação de execução fiscal e protesto de título levado a efeito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTS. 151, III, E 174, DO CTN. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, atualmente, tem entendimento firme no sentido de que o recurso administrativo, mesmo quando interposto intempestivamente, suspende a exigibilidade do crédito tributário, bem como o curso do prazo prescricional, que somente volta a fluir da notificação do contribuinte acerca do trânsito em julgado da decisão administrativa. Precedentes
.
[...]
(STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.394.912; Proc. 2013/0238446-1; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 02/04/2019; DJE 04/04/2019)

De conseguinte
,
confirmo
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)